Tribunal: STF
Processo: RE 1448782
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENSÃO POST MORTEM E CONCUBINATO. TEMA 526, STF. 



    Tendo o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria – Tema 526, definido, no julgamento do RE nº 883.168/SC afigurar-se “incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”, cumpre dar provimento às apelações, para julgar improcedente o pedido, prejudicado o recurso adesivo.



    APELAÇÕES PROVIDAS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 201, V, e 226, § 3º, da CF. 



    3. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 526/RG ao caso concreto, uma vez que “a tese fixada trata da relação de concubinato, ou seja, refere-se a relação extraconjugal concomitante ao casamento (relação, esta, em que figura a(o) popularmente denominada ‘amante’)”.



    4. Aponta que, no caso dos autos, “a recorrente manteve união estável com o falecido de 1994 até o seu falecimento, em 2008. E a recorrida Ivone, por sua vez, embora legalmente casada com o falecido, deixou de conviver com ele no ano de 1988, antes do início da relação marital entre o falecido e a ora recorrente, não havendo concomitância entre as relações”.



    5. Requer, portanto, o provimento do recurso extraordinário com o reconhecimento de ser a única beneficiária da pensão por morte do ex-servidor, ou, subsidiariamente, que seja determinado a divisão do valor da pensão por morte “em 50% para a recorrente e 50% para a recorrida Ivone”.



    6. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo provimento do recurso extraordinário no sentido de habilitação da recorrente na pensão por morte, em rateio em partes iguais com a esposa do de cujus. Eis o teor da ementa:



    Previdenciário. RE. Acórdão que, em juízo de retratação ao teor da Tese de mérito do Tema 526/STF, cassou sentença que havia determinado habilitação de companheira do de cujus (servidor estadual) na pensão por morte por ele deixada, em rateio em partes iguais com a esposa do falecido. 1. O TJ local compreendeu que separado apenas de fato o de cujus de sua esposa e a ela prestando auxílio econômico, isso qualificaria, para fins de pensão por morte, o relacionamento que teve com a recorrente, após a separação de fato, como concubinato e não como união estável. 2. Essa compreensão vai contra o teor do Tema 526/STF, que no corpo do seu acórdão ressalva que a concomitância entre união estável e casamento não configura concubinato quando os cônjuges estão separados de fato. 3. De relevo a Tese de mérito do Tema 529/STF, que ressalva expressamente que a separação de fato afasta o concubinato. 4. Sendo incontroverso nos autos que o de cujus já estava separado de fato quando do início do relacionamento com a recorrente, tem-se aí união estável e não concubinato, ainda que ele auxiliasse economicamente a esposa. 5. A peculiaridade do de cujus, separado de fato, prestar ajuda financeira à esposa determina o rateio da pensão. 6. Pelo provimento do RE, no sentido de habilitação da recorrente na pensão por morte, em rateio em partes iguais com a esposa do de cujus, sendo, assim, restabelecida a sentença.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A pretensão recursal merece prosperar.



    9. Tal como posto no parecer ministerial, o Tema 526 da repercussão geral não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que como assentado na sentença restou comprovado que a ora recorrente era companheira do falecido e mantivera relação desde agosto de 1994 até a data do falecimento, período em que o de cujus já se encontrava separado de fato de sua esposa.



    10. Vale destacar que, no julgamento do RE 883.168-RG, o Min. Dias Toffoli deixou evidente que não se aplicam os impedimentos ao casamento no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Veja-se trecho pertinente do voto condutor do referido paradigma: 



    [...]



    Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável. 



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas. 



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio. 



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato. 



    Assim, com a clareza trazida pela legislação, chega-se ao seguinte: casamento e união estável como institutos familiares distintos e não cumuláveis; e concubinato como qualquer situação na qual, salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02, se descumpre a unicidade requerida pelo direito pátrio



    [...].



    11. O acórdão recorrido, no ponto, divergiu desse entendimento, motivo pelo qual deve ser reformado.



    12. Quanto ao pedido de se declarar a recorrente como única beneficiária do de cujus, tal questão não pode ser reapreciada em recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF.



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Candida Raquel da Silva Silveira.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator